Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-36.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000314-36.2021.8.05.0104

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JERFFERSON VITOR PEDROSA, PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR

APELADO: MARIA RITA SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s):PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JERFFERSON VITOR PEDROSA

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA DIVERGENTE. ENDEREÇO INCORRETO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VERBA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 43, 54, 362 E 479 DO STJ. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou nulo contrato de empréstimo consignado, determinou restituição simples dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e autorizou levantamento, pelo banco, do valor depositado judicialmente.

2. O banco sustenta regularidade da contratação, ausência de ilícito e requer alteração dos encargos, redução do quantum indenizatório e compensação.

3. A autora alega fraude contratual, com assinatura divergente e endereço incorreto, postulando repetição em dobro, majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e alteração da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: a) validade do contrato diante de indícios de fraude e responsabilidade objetiva do banco; b) cabimento da repetição do indébito em dobro; c) configuração e quantum do dano moral; d) termo inicial dos juros e da correção monetária; e) compensação de valores e periodicidade da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor, competindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

6. A divergência grosseira de assinaturas, a inconsistência do endereço contratual e o depósito judicial do valor creditado evidenciam fraude e ausência de manifestação válida de vontade.

7. A fraude praticada por terceiros configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

8. A restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não caracterizado engano justificável.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, notadamente diante da hipervulnerabilidade da consumidora idosa e da natureza alimentar da verba. Majoração da indenização para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10. Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Correção monetária: danos materiais desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e danos morais desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

11. Inviável nova compensação, já assegurado o retorno ao status quo ante pelo levantamento judicial. Mantida a multa conforme fixada na sentença.

12. Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para determinar a repetição do indébito em dobro e majorar os danos morais para R$ 10.000,00, com ajuste dos consectários legais. Honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado fraudulento (fortuito interno), sendo devida a repetição em dobro quando ausente engano justificável e cabível a majoração do dano moral em caso de descontos indevidos sobre verba alimentar de consumidor hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados

CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

CPC, arts. 373, II; 85, §11; 1.026, §2º.

Súmulas 43, 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação Cível nº 8077607-71.2019.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, publicação em 22/05/2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8001648-71.2019.8.05.0041, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, julgamento em 29/11/2018, publicação em 20/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8000314-36.2021.8.05.0104

em que figuram como
Apelante
s e apelados, simultaneamente,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
MARIA RITA SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
de ambos os apelos

e

NEGA
R PROVIMENTO

ao
apelo
do banco e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do consumidor
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora